Tribunal: TJMT
Processo: 1012590-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012590-72.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), HAIDE FRANCA - CPF: 514.578.731-68 (EMBARGANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (EMBARGADO), ALCIDES FERNANDES LOPES - CPF: 169.464.999-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO FRANCA LOPES - CPF: 794.435.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PARANA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.897.289/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RED. No 1012590-72.2024.8.11.0000

EMBARGANTES: HAIDE FRANCA

EMBARGADA: BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA VIA SISBAJUD – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES – CONTA POUPANÇA – PENSÃO POR MORTE E APOSENTADORIA –

ART. 833, X, DO CPC/15 – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – ALEGADA OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

HAIDE FRANÇA
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 228985668, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante do ID no 227448189, que, à unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE o Recurso de Agravo de Instrumento no.
1012590-72.2024.8.11.0000
para suspender o levantamento do valor penhorado, para que sejam tomadas as seguintes providencias: (i) seja mantida a penhora dos valores provenientes de aplicações financeiras; (ii) seja feita a correção pelo magistrado condutor do feito do rumo processual do valor penhorado para que seja vinculado aos autos principais - Execução de Título Extrajudicial no 0004138-65.2007.8.11.0007, onde será feita a liquidação de ambos os feitos (embargos à execução e execução); (iii) determinar que os bens do devedor sejam excutidos para pagamento do exequente em primeiro lugar, não podendo o titular dos honorários advocatícios ter qualquer privilégio no recebimento do seu crédito em detrimento do credor principal.

Em síntese, sustenta o embargante que o v. acórdão é omisso, porquanto afirma que não existem provas que a origem do recurso é pagamento de aposentadoria e pensão, apesar de ser confrontado com documento que indicam ser a recorrente aposentada por idade e beneficiária de pensão por morte previdenciária, demonstrando a origem dos recursos depositado em suas contas bancária e aplicação financeira.

Afirma que, além do limite legal de impenhorabilidade de 40 salários-mínimos para qualquer aplicação financeira, tem-se, ainda, que a origem do dinheiro depositado e aplicado e que foi objeto de bloqueio decorre do pagamento da aposentadoria e da pensão que se acumulou enquanto tramitavam os pedidos junto ao INSS; outra parte, é originado de herança deixado por seus progenitores, portanto, impenhoráveis.

Nesse sentido, alega que o acórdão embargo não considerou o que dispõe a lei (art. 833, X, do CPC e art. 649, X, do CPC), tão pouco as reiteradas decisões do STJ que reconhece o limite legal para a impenhorabilidade de recurso depositado em poupança e estende o benefício para outras aplicações financeiras e sugere ao Julgador a análise da Boa-Fé no caso concreto.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração a fim de que sejam sanados os vícios apontados, bem como prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID no
231673656).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Isto porque, o acordão recorrido bem fundamentou
“que o exame da impenhorabilidade (art. 833, IV e X do CPC)
deve ser analisado caso a caso.”

Assim, continuou (ID. 227448189):

“Assim, importante destacar que o que deve ser levado em consideração para determinar a impenhorabilidade nestes casos não é o tipo de conta: se conta poupança, se conta corrente ou ainda se conta aplicação, mas sim,
o fim para o qual é utilizada a referida conta.

Observa-se, também, que o legislador pretende proteger quantia depositada em conta de poupança, presumivelmente, apartada dos valores quotidianamente movimentados pelo correntista, com a finalidade de manter uma reserva para eventualidades.

O propósito é evidente: preservar o poupador de bloqueios, penhoras e arrestos que possam atingir essa “reserva de contingência” que poderá ser utilizada pelo depositante em situações de necessidade ou com vistas à aquisição de algum bem necessário para si próprio ou para sua família.

Diante disto, é do executado o ônus da prova no sentido de que a quantia em instituição bancária se encontra depositada em caderneta de poupança e/ou investimentos, por mera aplicação do § 3o, inciso I do art. 854 do CPC/15, pelo qual “
Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.”
, o que não ocorreu, no entanto, na hipótese vertida nos autos.

Isto porque, não obstante alegue a agravante que: “o bloqueio tornou indisponíveis recursos financeiros depositado em CONTA POUPANÇA (R$ 103.678,64) e em outras formas de aplicação financeira (INVEST FACIL BRADESCO – R$ 62.995,47 e CERTIFICADO DEPÓSITO BANCÁRIO – R$ 42.284,68),
dos quais depende a Sra. HAIDE FRANÇA para sobreviver.
”
(ID 213768697 - Pág. 11),
verifica-se que incumbia a esta trazer cópia do extrato financeiro demonstrando que tal conta é utilizada como reserva financeira e que não há movimentações financeira de compras, pagamentos, e outras movimentações que a desconstituem.”

Ou seja, a embargante limitou-se a afirmar que o valor penhorado estava em conta poupança, sendo “
por uma questão de pura lógica matemáticas e bom sendo, fica óbvio que a sobrevivência e o bem estar da executada HAIDE FRANÇA depende obrigatoriamente dos recursos financeiros que foram bloqueados e indisponibilizado (R$ 208.959,79).”,
contudo nada trouxe aos autos a comprovar a finalidade das contas onde os valores foram penhorados, tampouco a sua boa-fé.

Como se vê, não assiste razão a embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024